Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da ré/apelante, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelos autores em sede de contrarrazões (ID 29575087, página 5). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator